Tribunal: TJSP
Processo: 2266572-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO – LEI MUNICIPAL No 17.557/21 – pretensão à INCLUSÃO DE DÉBITO DE NATUREZA CONTRATUAL DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL DIVERSA – INOCORRÊNCIA DE trânsito em julgado – tutela provisória de urgência – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO – LEI MUNICIPAL No 17.557/21 – pretensão à INCLUSÃO DE DÉBITO DE NATUREZA CONTRATUAL DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL DIVERSA – INOCORRÊNCIA DE trânsito em julgado – tutela provisória de urgência – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – impossibilidade. 1. Inicialmente, competência desta C. 5a Câmara de Direito Público reconhecida, para analisar e julgar o presente recurso de agravo de instrumento. 2. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 3. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 4. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 5. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.